Tribunal: TJDFT
Processo: 0726284-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AÇÃO AUTÔNOMA PELO RITO DO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. É possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum, na vigência do atual Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Enunciados das jornadas de direito processual civil do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal.

2. Diante da falta de análise dos demais pressupostos processuais pelo Juízo de origem, não é permitido à esta instância revisora receber a petição inicial, sob pena de supressão de instância.

3. Apelação parcialmente provida.